Tribunal: TJDFT
Processo: 0755744-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito penal. Habeas corpus. Vários crimes no contexto de violência contra mulher. Manutenção da prisão preventiva. Requisitos preenchidos. Materialidade e Indícios de autoria. Garantia da ordem pública. Writ denegado.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que a manteve a prisão preventiva do paciente em razão da prática, em tese, dos crimes de ameaça majorada, divulgação de cena de sexo sem consentimento da vítima e lesão corporal qualificada, todos em contexto de violência contra mulher.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva seria justificável no caso concreto ou estaria pautada em fundamentação genérica, abstrata e inidônea acerca dos fatos ocorridos e do conjunto probatório dos autos.
III. Razões de decidir
3. O texto constitucional (art. 5o, inciso LXVIII da C.F./88) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, e o periculum libertatis, baseado no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
5. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta das condutas praticadas, caracterizadas pelo suposto cometimento de diversos crimes no contexto de violência doméstica e contra mulher. O fundamento da garantia da ordem pública está devidamente justificado na necessidade de proteção da suposta vítima, diante do risco de reiteração criminosa e da insuficiência de medidas cautelares alternativas. Desta feita, a prisão preventiva não se confunde com a antecipação de pena e não viola o princípio da presunção de inocência, tendo caráter cautelar para proteção física e psíquica da suposta ofendida.
6. Análises mais aprofundadas sobre as alegações das testemunhas, da vítima e do paciente, sobre a documentação anexada ao processo e o que verdadeiramente ocorreu nos dias dos fatos constituem matérias que demandam dilação temporal e probatória, e que devem ser examinadas na ação penal de origem, pois exige exame minucioso do caso, não sendo hipótese da apreciação de provas e versões em sede de habeas corpus. 6.1 Nesta fase processual, a cognição é perfunctória, voltada apenas à verificação da presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade, sendo a análise aprofundada da prova reservada à instrução criminal, oportunidade em que as partes produzem e confrontam os elementos de convicção, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7. A manutenção da prisão cautelar no curso do processo não se confunde com o cumprimento antecipado de uma suposta pena definitiva, posto que é de natureza diversa. Dessa maneira, a constrição cautelar tem por objetivo garantir a atividade do Estado na persecução criminal, ao passo que a prisão-pena demanda o recolhimento do condenado a um estabelecimento específico para o cumprimento da sanção imposta ao final do processo.
8. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser considerada quanto aos motivos que justificaram o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime ou do encarceramento cautelar.
9. Circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do CPP, como é o caso dos autos.
10. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente writ, nem em nulidade da decisão de 1o grau.
IV. Dispositivo
11. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.